Tribunal: TJBA
Processo: 8082371-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8082371-61.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: B. A. L. A. e outros (2) Advogado(s): LAURA SANTOS OLIVEIRA, ENZO CHAVES TEIXEIRA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros (2) Advogado(s):LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, ENZO CHAVES TEIXEIRA, LAURA SANTOS OLIVEIRA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OMISSÃO QUANTO À INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.656/98. CONTRADIÇÃO QUANTO ÀS PREVISÕES CONTRATUAIS. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO DA EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A alegação de omissão não se sustenta, pois todas as teses levantadas pelo embargante foram expressamente analisadas no acórdão, inclusive a suposta inaplicabilidade da Lei nº 9.656/1998 ao caso, demonstrando-se que o referido dispositivo também é aplicável aos contratos coletivos, de forma extensiva e análoga. 2. A contradição passível de correção por Embargos de Declaração ocorre quando há proposições inconciliáveis entre si dentro da decisão, o que não se verifica no caso concreto, pois mesmo com previsão contratual de rescisão unilateral por inadimplência, a falta de ciência dos autores configura conduta abusiva da operadora de saúde. 3. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todas as alegações das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para sustentar sua decisão, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e previsto no artigo 489, § 1º, inciso V, do CPC. 4. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo inadequados para veicular mero inconformismo do embargante. 5. O prequestionamento não constitui causa autônoma para a oposição de Embargos de Declaração, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo que, nos termos do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os Embargos sejam rejeitados. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8082371-61.2023.8.05.0001, em que figura, como embargante, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A, e, como embargado, B. A. L. A., representado por sua genitora MANUELA ANDRADE LINO DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e REJEITAR os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)